Tribunal: TJMT
Processo: 1020676-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Giovane dos Anjos Arruda vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde 2.10.2020, quando foi preso em flagrante por supostamente praticar os crimes de Tráfico de Entorpecentes, Associação para o Tráfico (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no. 11.343/2006) e Corrupção de Menores (art. 244-B, do ECA).
Defende a inexistência de título judicial a lastrear a constrição do paciente, pois embora os autos do Inquérito Policial tenham sido remetidos ao Juízo Plantonista, a autoridade judiciária deixou de examinar o pedido de liberdade provisória, não homologou a prisão em flagrante e sequer a converteu em preventiva.
Também sustenta prescindibilidade da prisão processual, negativa de autoria dos ilícitos, existência de predicados pessoais favoráveis e ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 60263965).
Foram anexados documentos (ID 60263966 a 60263974).
De proêmio, é importante salientar que há, sim, uma ordem judicial a embasar a custódia do paciente. Trata-se da decisão proferida em 3.10.2020 e anexada ao ID 60263973, em que houve a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva, com vistas a garantir a ordem pública.
É certo, por outro lado, que o dispositivo da referida decisão contém o nome de terceiros estranhos à lide. Cuida-se, porém, de simples erro material, vez que toda a explanação, contendo, inclusive, expressa referência à conduta do paciente, está em sintonia com os fatos apurados no procedimento investigatório.
De todo modo, o equívoco já foi sanado pela autoridade judiciária, conforme se extrai de consulta ao PJE em primeira instância, o que só reforça o desacerto da tese ventilada no writ. A propósito, vide decisão proferida em 4.10.2020 no Auto de Prisão em Flagrante 1005951-59.2020 (ID 40486575).
Superada essa questão, observa-se que além de conter menção expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) dos delitos, o pronunciamento judicial em foco contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Consta que na noite de 2.10.2020, agentes da Polícia Militar receberam a informação de que a residência do paciente era utilizada como ponto de encontro de consumidores de drogas e de comercialização dessas substâncias.
Em diligências, eles foram até o local e avistaram o paciente entregar uma sacola a um rapaz, que saiu dali em seguida. Já quando os policiais militares se preparavam para abordá-lo, ele empreendeu fuga a borda da sua motocicleta, dando início a uma caçada.
Em meio a perseguição, o paciente desobedeceu a diversas ordens de parada, se livrou da motocicleta e passou a fugir por entre os muros das casas vizinhas, até que em uma delas, acabou capturado pelos policiais, na companhia do também investigado Edinaldo Vieira e de um adolescente.
Em meio às suas vestes e não interior da sua residência, foram encontrados 16 invólucros totalizando 14,48g de maconha, 5 porções contendo 12,60g de cocaína e uma porção pesando 16,90g de maconha.
O paciente foi preso em flagrante.
No dia seguinte, a prisão foi homologada e convertida em preventiva visando, essencialmente, à garantia da ordem pública.
Estabelecido esse panorama, verifica-se que embora a quantidade de drogas encontradas não seja expressiva, houve apreensão de substâncias de natureza variada em poder do paciente, que figura como réu em ao menos duas ações penais envolvendo crimes graves como Tentativa de Homicídio e Tráfico de Entorpecentes (Códigos 210585 e 218734 – Juízos da 1a e 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT) e ainda ostenta um executivo de pena em seu desfavor.
Ora, tais fatores, por refletirem a elevada reprovabilidade da conduta, o risco concreto de reiteração criminosa e o desajuste social do paciente, justificam, em princípio, a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
Nesse sentido, eis o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Também nesse ponto, vale conferir o teor do Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nesses moldes, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se se impor a custódia processual.
A seguir, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de Habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
De todo modo, impende destacar que existem, sim, indicativos suficientes do envolvimento do paciente nos crimes, conforme se extrai das declarações dos policiais militares responsáveis pela sua prisão em flagrante, Luiz Augusto Silva Magalhães e Waisteim José Lino Muniz de Farias, e das próprias circunstâncias em torno do episódio delitivo (materiais embalados em pequenas porções e armazenados longe dos olhos de terceiros).
Ainda sob esse ângulo, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como parece ocorrer na espécie.
Ilustrando o raciocínio, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Da mesma forma, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque o preceito secundário de duas normas violadas autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento da resposta final, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.
Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...). ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido” (RHC 95.260/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 1o.6.2018). Destaquei.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e inibir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e impedir que o paciente retorne ao submundo do crime, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator